Tribunal: CARF
Processo: 13674.720162/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13674.720162/2011-48
ACÓRDÃO
2201-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TALES LOPES LAMAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual
de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que
deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEPENDENTE
NÃO
DECLARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes
declarados,
exigindo-se
ainda
a
respectiva
comprovação
com
documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720162/2011-48
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
relativamente ao IRPF suplementar de R$ 10.194,52, acrescido de juros e multa
de ofício por informação inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2009, totalizando
R$ 18.309,44, calculado até Novembro/2010, conforme Notificação de
Lançamento - NL de fls.29/33..

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, às fl. 30/32, foram constatadas as seguintes infrações:

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720162/2011-48
3

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 02/25,
alegando, em síntese, que:
· Somente teve notícia da notificação de lançamento quando sua procuradora
compareceu à Receita Federal, não tendo sido regularmente intimado;
· Seu direito constitucional de defesa foi completamente cerceado;
· Não conhece a pessoa que recebeu o Termo de Intimação Fiscal, restando claro
que não foi dada oportunidade para apresentar a documentação para comprovar
suas deduções;
· A notificação deve ser cancelada preliminarmente por cerceamento do direito de
defesa;
· Apresenta os comprovantes de despesas médicas e previdência oficial;
· Quanto ao acréscimo ocorrido em razão dos rendimentos recebidos da
Prefeitura Municipal de Setubinha e do Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro
Nordeste, estes não foram lançados em razão de engano, visto que os referidos
comprovantes não foram enviados ao contribuinte;
· Jamais pretendeu omitir rendimentos e por isto pede pela exclusão da multa;
· As deduções devem ser aceitas em razão dos documentos apresentados;
· A multa de ofício é totalmente ilegal e confiscatória, pois o valor de 75% é quase
o valor do débito que a Fazenda alega ter direito;
· A multa é cobrada com o objetivo de punir o contribuinte por uma falta
cometida, no caso não houve nenhuma falta cometida;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720162/2011-48
4
· A multa e os juros são devidos apenas no caso de não haver recolhimento do
tributo, o que não ocorreu no caso em questão;
· Pede que seja acolhida a preliminar arguida, que sejam mantidas a deduções
declaradas e que seja deferido o recolhimento do imposto de renda no montante
de R$ 4.318,38 com aplicação da multa de mora de 20% e juros de mora, em
razão de inexistência de omissão dolosa dos rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Setubinha e do Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Nordeste.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS
Tendo comprovado as despesas médicas mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, estas devem ser aceitas, porém somente podem
ser dedutíveis, para fins de imposto de renda, as despesas médicas próprias do
contribuinte e de seus dependentes.
FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. COMPROVADA A
ENTREGA DA INTIMAÇÃO.
A falta de intimação na fase de fiscalização não acarreta a nulidade do
lançamento.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
Tendo a Autoridade Fiscal descrito os fatos detalhadamente, comprovado o
requisito para aplicação da aferição indireta, elaborado demonstrativos, não há
cerceamento de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
Comprovado, por meio do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora, o valor da Contribuição Previdenciária Oficial deverá ser restabelecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento da omissão deve ser mantido quando o contribuinte confessa que
recebeu os rendimentos.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é
devido multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração
apurada, condicionada à existência de dolo, fraude ou simulação.
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
As multas aplicadas são as previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao
princípio da proporcionalidade nem à vedação ao confisco.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720162/2011-48
5
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos tributários federais incidem juros de mora calculados à taxa
SELIC, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o lançamento é nulo, por cerceamento de
defesa em virtude de não ter sido oportunizado ao contribuinte apresentar esclarecimentos na
fase de fiscalização; que as despesas médicas, no valor de R$ 4.278,00, foram realizadas em sua
mãe e o argumento de que não poderia deduzi-las uma vez que esta não é dependente sua não
merece prosperar; e que em relação à omissão de rendimentos, é indevida a cobrança da multa de
oficio, visto que nenhuma falta foi cometida pelo recorrente, conforme demonstrado na
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 4.278,00 e
sobre a aplicabilidade da multa de ofício em relação à omissão de rendimentos. O recorrente não
se insurgiu contra a diferença glosada entre o valor declarado com despesas médicas com a
Unimed (R$ 1.450,80) e o valor comprovado nos autos e consequentemente aceito pela DRJ (R$
1.342,33).
Inicialmente, acerca da nulidade arguida pelo recorrente, entendo não merecer
reparos à decisão de primeira instância, razão pela qual, nos termos do artigo 114, §12, I da
Portaria MF n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto os excertos relativos à matéria,
adotando-os como fundamento desta decisão:
[...]
O contribuinte, por não ter sido intimado previamente pede pelo cancelamento
da notificação, sob a alegação de cerceamento do direito de defesa. Mesmo que o
interessado não tendo sido intimado para prestar esclarecimentos, tal fato não
acarreta a nulidade da notificação de lançamento pois a fase litigiosa, se inicia
com a impugnação, em que o contribuinte pode exercer à ampla defesa e o
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720162/2011-48
6
contraditório. Tudo conforme artigo 14 do Decreto 70.235 de 6 de março de
1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Corrobora com este entendimento a determinação contida na Instrução
Normativa SRF no 185, de 30 de julho de 2002:
Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRFB) responsável pela revisão da
declaração deverá intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre a
irregularidade fiscal detectada, fixando prazo para atendimento da intimação.
Parágrafo único. A juízo do AFRFB, a intimação de que trata este artigo poderá ser
dispensada se a infração estiver perfeitamente demonstrada, com os elementos
probatórios necessários.
Ao ser cientificado do auto de infração ou da notificação de lançamento, o
contribuinte poderá apresentar sua defesa através da impugnação, o que foi
aconteceu no presente processo e não houve qualquer prejuízo para o
contribuinte, que está tendo toda oportunidade de se defender.
[...]
Acerca da multa de ofício, dado que os argumentos do recorrente são os mesmos
apresentados na impugnação e enfrentados adequadamente pela DRJ, acolho também aqui os
fundamentos da decisão de primeira instância abaixo reproduzidos como razão de decidir:
[...]
Quanto à omissão de rendimentos, o contribuinte não discorda, somente alega
que não tinha os comprovantes e não teve intenção de omitir e, por isto pede
pela exclusão da multa de ofício.
Relativamente a este pedido, deve-se ressaltar que a responsabilidade por
infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente. Assim,
não cabe a alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção de
fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
No que diz respeito à multa, ela está prevista no artigo artigo 44 da Lei no
9.430/96.
[...]
Sobre as despesas médicas realizadas em favor de sua genitora, no valor de R$
4.278,00, tendo em vista que esta realmente não foi incluída em sua DAA (fls. 56-60) como
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.772 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720162/2011-48
7
dependente, também não merece reparos a decisão de primeira instância, devendo-se manter a
glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 107
DF CARF MF
Original